Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-41.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ART. 213, Â§ 1Âº, DO CPB. OMISSÃO. AUSÃNCIA DE ANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CIRCUNST NCIAS QUE NÃO FORAM NEGATIVADAS NA 1Âª FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÃA MANTIDA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÃÃO A QUO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UN NIME.1. O recorrente nÃ£o conseguiu demonstrar em que hipÃ3tese a decisÃ£o embargada teria violado os dispositivos do CÃ3digo Penal e do CÃ3digo de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradiÃ§Ã£o e/ou omissÃ£o a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisÃ£o objeto do acÃ3rdÃ£o embargado e inovar matÃ©ria que nÃ£o foi devidamente prequestionada, o que nÃ£o se mostra possÃvel em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o.2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000822-41.2019.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA
EMBARGANTE:
O. O. S.
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 211.485 (JULGADO EM 21/01/2020, PUBLICADO DO DJ DE 30/01/2020)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 213, § 1º, DO CPB. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO FORAM NEGATIVADAS NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada ao quarto dia do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 27 de setembro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000822-41.2019.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA
EMBARGANTE:
O. O. S.
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 211.485 (JULGADO EM 21/01/2020, PUBLICADO DO DJ DE 30/01/2020)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por O. O. S.

em face do v. Acórdão n.º 211.485, publicado do Diário de Justiça de 30.01.2021, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO PARA AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. REJEITADO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO TENTADO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. PRELIMINAR. O direito do condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal;
2. MÉRITO.
2.1. As provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. De outra banda, não há que se falar em absolvição por ausência de violência/lesões, pois basta que o agente decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos, para se caracterizar o crime de estupro, sendo dispensável, portanto, a existência de violência, grave ameaça para a tipificação do crime de estupro, conduta descrita no art. 213, § 1º do Código Penal;
2.2. No presente caso não paira dúvida quanto à consumação do crime sexual, o qual se efetivou no momento em que o apelante manteve relação sexual com a vítima, tornando impossível a pretendida desclassificação para tentativa;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Alega o embargante (fls. 237-238-) que a decisão objurgada é omissa pois afrontou o princípio da individualização da pena, posto que foi questionado o
quantum
aplicado, na dosimetria, não sendo levado em consideração as condições pessoais do réu - primariedade e bons antecedentes para a fixação da pena mínima. Afrontando as normas constitucionais e ordinárias
.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja dirimida a supracitada omissão.

Pede, ainda, que seja o caso de prequestionamento do tema para efeito de recurso em tribunais superiores.

Em
contrarrazões (fls. 248/249-V),
o
dominus litis
pugna pelo
improvimento
do recurso, a fim de que se mantenha incólume o acórdão proferido por esta Corte de Justiça por ausência de omissão considerando que o argumento suscitado em sede de embargos não foi objeto da apelação anteriormente interposta.

Nesta
Superior Instância (fls. 254/255)
, a Procuradora de Justiça

Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada.

Na verdade,
busca apenas discutir nova matéria (dosimetria) na decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o acordão embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e apreciadas por esta e. Corte, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios. 2.
Somente é cabí­vel o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
- Grifei
(2021.01606975-81, 218.676, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-11, Publicado em 2021-08-11)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ? Acórdão que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, e sequestro de bens até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) ? 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO EXPLICITAMENTE VALORADA PROVA QUE O EMBARGANTE ENTENDE ILÍCITA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR PROCURADOR MUNICIPAL CUJA IDENTIDADE FOI RESGUARDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TERIA ENSEJADO O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELO PARQUET QUANTO À IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A GESTÃO DO EMBARGANTE -
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ? matéria que não foi oportunamente aduzida pelo denunciado em sua resposta à acusação, apresentando tal questionamento de forma inovadora em sede de embargos declaratórios, pelo que se revela inexistente a omissão arguida
? 2) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RAZÃO TER SIDO APLICADA AO EMBARGANTE A MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO O MESMO ÓRGÃO JULGADOR NÃO APLICOU TAL MEDIDA EM OUTROS PROCESSOS CONTRA TERCEIROS QUE TERIAM INCORRIDO EM DESVIOS MAIORES QUE O IMPUTADO AO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ? argumento que se mostra incabível em sede de embargos, uma vez que a pretensa contradição apontada não é interna da decisão hostilizada - 3) PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NO ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP ? inviável ser apreciado na via eleita, pois não decorre de qualquer contradição, omissão ou obscuridade interna da decisão recorrida ? EMBARGOS REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME
- Grifei
(2020.01980514-57, 214.318, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

A manutenção da sentença condenatória, baseou-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação do acusado,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos, tampouco qualquer fundamentação equivocada justificando os motivos da condenação.

No tocante à pena,
em que pese o afastamento da pena-base do mínimo legal, pelo juízo
a quo
este tema não foi matéria da apelação, e ainda os argumentos dos embargos de ser o embargante primário e de bons antecedentes estas circunstâncias não foram valoradas negativamente no momento da análise da primeira fase da dosimetria da pena, o que demonstra que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pela via estreita dos embargos de declaração.

Verifica-se assim, que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora